Tribunal: TJDFT
Processo: 0753257-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753257-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DE ASSIS SOUSA, parte executada, contra a r. decisão (ID 257476600) proferida pela 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, na execução fiscal (processo n. 0097687-77.2011.8.07.0015), rejeitou a exceção de pré-executividade. Transcrevo parte da decisão: Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por FRANCISCO DE ASSIS SOUSA em face do Distrito Federal em que se alega a prescrição intercorrente Intimado, o Exequente requer a aplicação da Súmula 106 do STJ. É o relatório. DECIDO. A exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Nesse diapasão, passa-se ao exame da questão aventada pelo excipiente. No que tange à prescrição, o Distrito Federal tem o prazo de 5 (cinco) anos para propor a demanda executiva, contados da data da constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do art. 174 do CTN. Verifico que o prazo quinquenal foi observado. No tocante à prescrição intercorrente, é cediço que ela se caracteriza pela paralisação processual pelo prazo previsto para a prescrição do crédito, por falta imputável ao próprio credor que, com seu comportamento omissivo, enseja a injustificável paralisação processual, de modo a incutir no devedor justas expectativas de que não mais possui interesse no prosseguimento da demanda. A análise do histórico dos atos processuais. demonstra que após peticionamento da Fazenda Pública em 08/08/2014 ( ID 38558034), os autos foram conclusos e encaminhados para digitalização em 18/06/2014 (ID 38558032) e somente em 10/06/2022 (ID 124841696) sobreio a decisão que determinou o bloqueio on line.. Nota-se, com esse breve relato dos andamentos da presente demanda, que não houve paralisação superior a cinco anos por inércia do exequente. Destarte, não se verifica conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, tendo em conta que a paralisação do feito ocorreu exclusivamente por razões inerentes aos mecanismos do Judiciário. Aplicável, pois, à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. A parte agravante (ID 79026432) alega que a prescrição intercorrente tem início com a ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis ou do próprio executado, momento a partir do qual passa a fluir o prazo quinquenal previsto no art. 40, §4o, da Lei no 6.830/80. No caso em exame, a primeira tentativa de constrição infrutífera ocorreu em 18/06/2014 (ID 38558032), sem que, desde então, tenha sido localizado qualquer bem útil à satisfação do crédito. A partir desse marco, iniciou-se o prazo de suspensão de 1 ano, seguido do prazo prescricional quinquenal, totalizando seis anos, já largamente ultrapassados. Afirma que as movimentações subsequentes — como a digitalização dos autos (ID 38558035) e simples conclusões internas — não constituem atos processuais capazes de suspender ou interromper a prescrição intercorrente. Tratam-se de atos meramente administrativos, desprovidos de qualquer utilidade processual ou impulso eficaz. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica em julgar que o envio dos autos à digitalização não configura hipótese de suspensão do prazo prescricional. Aduz que em 10/06/2022 houve tentativa de bloqueio via SISBAJUD, mas a constrição recaiu sobre salário do executado, verba absolutamente impenhorável, sendo o desbloqueio determinado em 23/03/2023 (ID 153370111). Como tal constrição é nula, por recair sobre verba alimentar e não gerou qualquer proveito ao processo. Portanto, não se tratando de penhora válida, não se pode considerá-la causa interruptiva do prazo prescricional. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, determinando-se a imediata suspensão de qualquer medida de alienação, expropriação ou transferência do imóvel, até o julgamento final do presente agravo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para que seja reconhecida a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40, parágrafo 1° e 2° da Lei n. 6.830. Preparo recolhido (ID 79038697). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença da probabilidade do direito. Em consulta ao Pje, verifico que em 09/04/2018, os autos foram encaminhados para a digitalização (ID 38558035) e somente retornaram desse procedimento em 05/05/2021 (ID 90743644). Deste modo, não houve desídia do Ente público, necessária para se decretar a prescrição intercorrente. É firme o entendimento desta Corte e do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que a demora no andamento do feito ocorreu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106 do STJ). Além disso, verifico que houve o bloqueio de valores via SISBAJUD em 09/07/2022 (ID 130727818), em valor não irrisório (R$ 3.187,17), ainda que depois tenha sido desconstituída por ter recaído sobre valores com origem salarial (ID 153370111). Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado o direito invocado Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital